Tribunal: TJDFT
Processo: 0738124-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738124-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Homero José Zanotta Vieira em face da r. decisão (ID 63900330) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte noticiou que, em juízo de retratação, a MM Magistrada a quo concedeu a gratuidade de justiça ora vindicada no presente recurso (IDs 64247513 e 64247545). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator